Tribunal: TJMT
Processo: 1044351-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044351-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Conversão, Causas Supervenientes à Sentença, Diligências]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOMINGUES - CPF: 025.110.521-05 (AGRAVANTE), PAULO ERICO VILHAGRA GALVAO - CPF: 465.222.551-20 (AGRAVADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. FRUSTRAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ART. 499 DO CPC. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Rescisão Contratual, na qual o juízo de origem, diante da tentativa infrutífera de busca e apreensão de reboque Schuffer (ano/modelo 1997/1998), converteu a obrigação de entregar coisa certa em indenização por perdas e danos, fixada em R$ 148.000,00, com base em orçamentos apresentados pela exequente. O agravante sustenta a prematuridade da conversão, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios executivos de localização do bem, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, diante de tentativa frustrada de busca e apreensão, ainda que não realizadas todas as consultas a sistemas de localização patrimonial indicadas pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 499 do CPC autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos quando impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, não exigindo exaurimento absoluto de todos os meios executivos imagináveis.

A tentativa concreta e infrutífera de busca e apreensão do bem móvel evidencia a frustração da tutela específica e autoriza a conversão, a fim de preservar a utilidade prática do título executivo.

A conversão não possui natureza sancionatória, mas instrumental, destinada a impedir a eternização do cumprimento de sentença quando a entrega do bem se mostra inviável no plano fático.

As consultas a sistemas como Sisbajud, Renajud, Infojud/Infoseg e cadastros administrativos não constituem, necessariamente, meio idôneo para localizar bem móvel específico não encontrado no endereço indicado, especialmente diante do decurso temporal entre a formação do título e a fase executiva.

A fixação do valor da indenização com base em orçamentos apresentados pelo exequente não revela, de plano, arbitrariedade ou excesso, sendo eventual controvérsia sobre o quantum matéria própria das vias impugnativas adequadas.

A atuação da curadoria especial não impede a conversão prevista no art. 499 do CPC, tampouco configura violação ao contraditório, quando facultado ao executado o exercício dos meios processuais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARCOS ANTONIO DOMINGUES, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Rescisão Contratual n. 0004880-47.2013.8.11.0018, acolheu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e fixou o valor da indenização em R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), com base nos orçamentos trazidos pela exequente, ora agravada.

Em suas razões, a parte agravante, em síntese, aduz que a conversão da obrigação foi prematura, pois não restou demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do bem. Aponta, especificamente, que não houve consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infoseg, Detran, Sefaz, entre outros meios que poderiam indicar a localização patrimonial do executado, o que evidenciaria, segundo a agravante, que a tutela específica ainda seria viável .

A parte agravante pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo, argumentando risco de prejuízo irreversível ao executado, especialmente diante de sua situação de vulnerabilidade econômica e ausência de defesa técnica ao longo do cumprimento de sentença .

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, com o consequente retorno do feito ao juízo de origem para esgotamento dos meios executivos de localização do bem. Requer, ainda, o reconhecimento da continuidade da gratuidade da justiça, em razão da atuação da Defensoria Pública.

Com o agravo, junta os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida no Id. 335638871.

O agravado apresentou Contrarrazões no Id. 335638871, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antonio Domingues, representado pela Defensoria Pública na condição de curadoria especial, contra decisão proferida no cumprimento de sentença que, diante da frustração da tutela específica de entrega de bem móvel (reboque Schuffer, ano/modelo 1997/1998, placa JZX 1765, chassi 99070830VSAC6287), converteu a obrigação de entregar coisa certa em indenização por perdas e danos, fixada em R$ 148.000,00, com base em orçamentos apresentados pela parte exequente.

Desta decisão se insurge a parte executada, ora recorrente.

Pois bem.

A presente questão controvertida devolvida a este tribunal se limita a possibilidade de conversão da obrigação de entrega do reboque (e, conforme alegado pelo agravado, também de item vinculado ao caminhão) em perdas e danos, após tentativa infrutífera de busca e apreensão, em sede de cumprimento de sentença.

A tese central do agravante consiste em afirmar que a conversão seria prematura porque não esgotados todos os meios de localização do bem, com especial ênfase na ausência de consultas a sistemas e bases como Sisbajud, Renajud, Infojud/Infoseg e cadastros administrativos.

O ponto de partida normativo é o art. 499 do CPC, segundo o qual
“a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”
. O dispositivo, interpretado de forma sistemática com o regime de efetivação das decisões e com o dever de conferir utilidade à tutela jurisdicional, revela que a conversão não se presta a punir o devedor, mas a impedir que a execução se esterilize quando a tutela específica se mostra inviável no plano fático ou se torna inócua à luz das circunstâncias concretas.

No caso, a decisão agravada apoiou-se em dado objetivo: a existência de diligência de busca e apreensão que não logrou êxito, circunstância que, segundo consta das peças, foi certificada e ensejou o requerimento do credor pela conversão. A partir desse quadro, não se percebe, em cognição exauriente, ilegalidade na conclusão do juízo de origem no sentido de que a tutela específica restou frustrada, autorizando a incidência do art. 499 do CPC.

A alegação de que não se exauriram “todos” os meios executivos, embora compreensível sob a ótica do executado, não se mostra suficiente, por si, para infirmar a decisão. Isso porque a conversão não está condicionada a uma espécie de “exaustão absoluta” de tentativas de localização, mas à demonstração, pelas circunstâncias, de que a tutela específica não se obtêm ou não se obtêm com efetividade. Na situação retratada, houve tentativa concreta de apreensão do bem e, não sendo ele encontrado, a conversão funcionou como mecanismo de preservação da utilidade prática do título, evitando que o cumprimento de sentença se prolongue indefinidamente sem resultado.

Sublinhe-se, ademais, que as pesquisas sistêmicas invocadas pelo agravante, embora possam auxiliar a localização de patrimônio e endereços, não constituem, necessariamente, meio idôneo para localizar um bem móvel específico que já não se encontra no endereço indicado, sobretudo quando o próprio histórico do feito revela decurso temporal significativo entre a formação do título e a fase executiva, circunstância que naturalmente agrava as dificuldades de rastreio e recomposição da tutela específica. Nessa perspectiva, a decisão recorrida, ao privilegiar a efetividade, não subverte o sistema; antes, concretiza-o.

Também não prospera a invocação genérica de vulnerabilidade econômica, desacompanhada, nos documentos disponibilizados, de elementos que autorizem concluir que o valor fixado decorreu de arbitrariedade ou de evidente desconexão com parâmetros mínimos.

Ao contrário, consta que o juízo utilizou orçamentos apresentados pelo exequente para a quantificação inicial do equivalente pecuniário, sem prejuízo das vias impugnativas próprias na execução, inclusive quanto à adequação do quantum. Nesse ponto, a revisão do valor, quando cabível, demanda debate probatório e contraditório no âmbito adequado, não se prestando o agravo, tal como instruído, a substituir a atividade de quantificação realizada pelo juízo de origem sem demonstração concreta de erro ou excesso.

Por fim, a atuação da curadoria especial não conduz, automaticamente, à nulidade da conversão. A conversão prevista no art. 499 do CPC é consequência jurídico-processual do insucesso da tutela específica e do requerimento do credor, cabendo ao executado, ainda que representado, deduzir as resistências pertinentes pelos meios próprios. As contrarrazões, inclusive, enfrentam a matéria sob o prisma da efetividade e da impossibilidade material de restituição, reiterando a frustração das tentativas de localização do reboque e a necessidade de recomposição pecuniária.

A propósito, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES À UNIÃO ESTÁVEL E À PARTILHA DE BENS –
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE
– EXAURIMENTO DO PRAZO ASSINALADO NO TÍTULO EXECUTIVO – MULTA DIÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Do exame da legislação de regência da matéria, extrai-se que é necessária a prévia assinalação de prazo ao devedor - de natureza judicial ou negocial - para que, somente se descumprida a obrigação de fazer, seja licenciado ao credor o exercício da opção em requerer a satisfação da obrigação às custas do devedor ou a sua conversão em perdas e danos (artigo 499 c/c artigo 815 c/c artigo 816, todos do CPC/15).
Descumprido o prazo fixado no título executivo para cumprimento da obrigação de fazer, é cabível a sua conversão em perdas e danos. Havendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
, deve ser afastada a incidência da multa diária, considerando a inutilidade da manutenção da referida penalidade.”
(N.U 1003752-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – C
ONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO CPC
– LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 816 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos dos art. 499 e 816 do CPC, nos casos em que o executado não cumpre a ordem cominatória de obrigação de entregar coisa no prazo assinalado, deve-se ter a conversão da obrigação em perdas e danos
, em valor a ser apurado em liquidação.”
(N.U 1005307-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE ENTREGAR COISA - DESCUMPRIMENTO PELO RÉU - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO DO AUTOR - POSSIBILIDADE
- VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A legislação processual autoriza a conversão da obrigação de fazer ou de entregar coisa em perdas e danos, mediante simples requerimento do autor, caso o réu condenado não a cumpra voluntariamente, consoante dispõe o art. 499 do CPC
- Uma vez que à executada facultou-se a apresentação de impugnação contra o cumprimento de sentença ou o pleito de conversão em perdas e danos, tendo ela optado, deliberadamente, pelo descumprimento da condenação sem se valer do meio processual de defesa pertinente, não há falar em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa - Recurso não provido. Decisão mantida.”
(TJ-MG - AI: 18893951320238130000, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 31/10/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2023)

Assim, considerando os fatos documentados nos autos, a disciplina do art. 499 do CPC e a finalidade teleológica da execução, concluo que a decisão agravada se mantém hígida, pois assentada em frustração concreta da tutela específica e em opção processual legalmente prevista para preservar a utilidade do título, não se evidenciando o vício de prematuridade sustentado no recurso.

Dispositivo

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026